Tribunal: TJSP
Processo: 1500497-64.2023.8.26.0573
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Carlos Eduardo dos Santos Theodoro foi pronunciado por tentativa de homicídio contra Eliandro da Silva, nome social Leila Milena, mediante golpes de faca, por motivo fútil, na cidade de São Manuel. A tentativa não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Carlos Eduardo dos Santos Theodoro foi pronunciado por tentativa de homicídio contra Eliandro da Silva, nome social Leila Milena, mediante golpes de faca, por motivo fútil, na cidade de São Manuel. A tentativa não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) o reconhecimento da tese de legítima defesa e da inexistência de animus necandi, (ii) a revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória, e (iii) o afastamento da qualificadora de motivo fútil.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade do crime é certa, conforme laudos periciais, e a autoria foi confessada pelo réu. A alegação de legítima defesa não foi comprovada, sendo necessário julgamento pelo Tribunal do Júri.
4. A qualificadora de motivo fútil não foi afastada, pois não se demonstrou seu descabimento absoluto, devendo ser apreciada pelo Conselho de Jurados.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia é mantida diante da materialidade e indícios de autoria. 2. A qualificadora de motivo fútil deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Recurso em Sentido Estrito no 0033254-28.2013.8.26.0577, Rel. Des. Cardoso Perpétuo, j. em 12.01.2015.
TJSP, Recurso em Sentido Estrito no 990.08.117151-1, Rel. Des. Hermann Herschander, j. em 16.04.2009.
TJSP, Recurso em Sentido Estrito 0006415-27.2020.8.26.0348, Rel. Sérgio Coelho, j. em 17/12/2020.
TJSP, Recurso em Sentido Estrito 1502794-02.2019.8.26.0309, Rel. Laerte Marrone, j. em 27/05/2021.
TJRS, Recurso em Sentido Estrito no 70080302656, Rel. Honório Gonçalves da Silva Neto, j. em 21/02/2019.